Tribunal: CARF
Processo: 10380.727817/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727817/2013-88
ACÓRDÃO
2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ECO SERVICOS DE PODA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PEDIDO DE PERÍCIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SUMULA CARF No 163.
Nos termos da súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do
direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT).
FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO DE TICKET.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SALÁRIO IN NATURA. CARACTERIZAÇÃO DE
ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO. Na relação de
emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não
seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou
prestação in natura. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição
previdenciária sobre alimentação abrange todas as distribuições e
prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro, tanto a alimentação
propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária

Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário interposto.
Sala de Sessões, em 4 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleberson Alex Friess,Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose MarcioBittes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte por força de decisão
colegiada, unânime, proferida pelos membros da 6a Turma da DRJ/FOR, acórdão no 08-29.722 (fls.
902/915).
De início, tem-se que a intimação do contribuinte (fls.933) sobre o teor do acórdão
se deu em 14/07/2014. O recurso voluntário foi interposto em 05/08/2014 (fls. 935/951).
Do compulso dos autos, verifica-se a lavratura de Autos de Infração, juntados às fls.
31/42 (DEBCAD 51046478-6), 43/56 (DEBCAD 51046179-4) e 57/61 (DEBCAD 51046176-0).
Cumpre observar que o DEBCAD no 51.046.177-8 encontra-se liquidado por pagamento.
Em seguida, tem-se o relatório de procedimento fiscal (fls. 62/64).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos Autos de Infração
mencionados, o lançamento decorreu da constatação da ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária, valores pagos a segurados empregados, pró-labore do administrador,
glosa de compensação indevida de retenção, parcela in natura de alimentação fornecida aos
segurados empregados em desacordo com o PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador e
diferença de RAT declarado a menor em GFIP em decorrência de erro na informação do FAP –
Fator Acidentário de Prevenção.
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
3
A autoridade fiscal concluiu que a empresa recorrente não recolheu integralmente
os valores das contribuições previdenciárias no período de 01/2010 a 12/2010 sobre a folha de
salário dos segurados empregados e sobre a parcela in natura da alimentação fornecida aos
segurados empregados em desacordo com o PAT. Também informou de forma parcial as
remunerações em GFIP, assim como, declarou indevidamente o FAP à alíquota de 0,5% reduzindo
assim o valor do RAT ajustado de 3% para 1,5% da remuneração declarada em GFIP. Dispôs, ainda
que a empresa, apesar de intimada a fazer, não apresentou o termo de adesão ao PAT.
Saliente-se que o cerne da autuação fiscal reside na incidência das contribuições
previdenciárias sobre os pagamentos feitos pela parte recorrente a título de parcela in natura da
alimentação fornecida aos segurados empregados em desacordo com o PAT e sob a modalidade
de ticket alimentação.
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 62/64), o motivo da lavratura foi o fornecimento de
refeições e a cesta de alimentação fornecida aos empregados da empresa através de cartão
magnético ou ticket, a partir do benefício de alimentação Visa Vale, em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT (itens 3.1.1 e 3.1.2), o que violou o artigo 28,
parágrafo 9o, alínea "c", da Lei 8.212/1991 e no artigo 214, parágrafo 9°, III, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
As provas que apoiam a lavratura constam das fls. 66/163 dos autos. O Termo de
Início de Procedimento Fiscal consta de fls. 176/180.
A Recorrente apresentou 03 impugnações referentes a cada DEBCAD em discussão,
as quais foram lançadas às fls. 187/204 (documentos às fls. 258/298 – notas fiscais e
comprovantes de pagamentos ao programa de alimentação Visa Vale), 301/318 e 376/393
(documentos juntados às folhas 451/889 - notas fiscais e comprovantes de pagamentos ao
programa de alimentação Visa Vale). As razões expostas nas impugnações são idênticas, haja vista
que o objeto da ação fiscal consiste na incidência de contribuições previdenciárias sobre os
pagamentos feitos a título de alimentação in natura pela empresa recorrente.
Assim, em impugnação, requereu, em síntese, a não incidência de contribuição
previdenciária sobre o pagamento de auxílio alimentação feito in natura. Ato contínuo, arguiu a
aplicação indevida da multa de ofício, a ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
das multas fiscais. Finalizou sua impugnação aduzindo a inexistência de fraude ou sonegação e,
ainda, clamou pela produção de prova pericial. No seu pedido derradeiro, requereu a nulidade do
auto de infração.
No que se refere à exigência fiscal, na impugnação, a recorrente reconheceu que
não estava inscrita no PAT no período fiscalizado, mas que o auxílio alimentação não foi concedido
como contraprestação ao trabalho.
Como dito, foram colacionados documentos e vasta jurisprudência sobre o tema.
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
4
Foi proferido acórdão, o qual julgou improcedente a impugnação. A decisão
colegiada foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REFEIÇÃO IN NATURA. EMPRESA SEM INSCRIÇÃO NO PAT.
O pagamento in natura do auxílio-alimentação, ou seja, quando o próprio
empregador fornece a alimentação aos seus empregados, ou decorra o pagamento de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, não integra o salário de contribuição dos trabalhadores.
Diferentemente, integrará o salário de contribuição dos segurados o pagamento de auxílio-
alimentação em espécie e com habitualidade, bem como nos casos em que o pagamento se dá por
meio de tickets, vale refeição, cartões magnéticos e não for comprovada a adesão da empresa ao
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
MULTA DE OFÍCIO. PERTINÊNCIA. São pertinentes o lançamento de ofício e a
correspondente multa quando o contribuinte não regulariza espontaneamente a sua situação
previdenciária.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE FORO INADEQUADO.
O foro administrativo é inadequado para discussões de inconstitucionalidade e/ou
ilegalidade das normas, eis que cabe à Administração Pública o estrito cumprimento das normas
em vigor.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. A Representação Fiscal para Fins Penais é formalizada na
presença de fato que possa configurar crime em tese, no dever de ofício da fiscalização, não sendo
da competência da autoridade julgadora administrativa a análise do seu mérito.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não cabe perícia quando o que se busca
provar, por seu intermédio, não está sendo objeto de dúvida na análise do lançamento.
O Colegiado de piso fundamentou o entendimento dispondo que os pagamentos
efetuados pela autuada a título de auxílio-alimentação, por meio de Visa Vale, em razão de não ter
comprovado sua adesão ao PAT, integram o salário de contribuição dos segurados a seu serviço
por força da regra geral disposta no caput do art. 28 da Lei n 8.212/91. Consequentemente, no
que diz respeito a tal verba, dispôs que foi corretamente lançado o Auto de Infração sob exame.
No Termo de Constatação Fiscal (fl. 37/38), a fiscalização narrou os procedimentos
adotados e os documentos analisados. O acórdão, como dito, manteve incólume a autuação fiscal.
Irresignada, a contribuinte recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 935/951),
nele aduzindo em preliminar, ocorrência de cerceamento de defesa (indeferimento de perícia) e,
no mérito, as mesmas razões expostas na impugnação.
O Recurso não foi instruído com documentos.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator

Da Tempestividade e Admissibilidade
Atesto a tempestividade da peça recursal.
Ainda, o recurso voluntário atende aos demais requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.
Preliminarmente
Do Cerceamento de Defesa
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do saber do
Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser
demonstrado pela juntada de documentos.
Ainda, a prova pericial não integra o rol dos direitos subjetivos do autuado,
destinando-se à formação da convicção do julgador, podendo este determiná-la de ofício, caso
sejam imprescindíveis ao adequado julgamento do lançamento, ou negá-la, se entender
desnecessária.
A autoridade julgadora é, portanto, livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir
as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do direito de
defesa.
Há que se registrar que a pretendida perícia não pode substituir a produção de
prova material/documental a cargo do Recorrente. E se as informações desejadas são julgadas
necessárias pela defesa, deveriam ter sido por ela providenciadas no trintídio que a legislação
tributária lhe garante para elaboração de sua defesa mediante impugnação do lançamento, nos
termos dos arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 e alterações.
De fato, conforme se alude na decisão recorrida, no art. 18 do Decreto no 70.235,
de 1972, a análise acerca da (im) prescindibilidade da realização de diligência e/ou perícias é
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
6
deixada à apreciação do julgador administrativo, que está autorizado a indeferir aquelas que
considerar desnecessárias para a formação da sua convicção. In verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto
no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Tal posição, inclusive, atualmente, está consolidada na jurisprudência
administrativa, por meio da Súmula CARF no 163:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa do
Recorrente, ao não conhecer do pedido de perícia formulado em discordância com as prescrições
legais.
Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada.

- Da validade do ato administrativo fiscal
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaco o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, pelo exame do processo, que não se fazem presentes os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento
fiscal.
Além disso, do exame da impugnação, as apurações realizadas pela autoridade
fiscal, as constatações feitas, as acusações formuladas, os documentos de constituição do crédito
tributário, todos contém os elementos exigidos na legislação, inclusive quanto ao enquadramento
legal.
Logo, válido é o ato administrativo fiscal.
- Do Mérito
Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
7
PAT. fornecimento de refeições e a cesta de alimentação fornecida aos
empregados da empresa através de cartão magnético ou ticket.
O cerne da controvérsia está assentado na validade ou não da exigência da
contribuição previdenciária sobre os valores correspondentes ao fornecimento de refeições/
alimentação aos empregados através de cartão magnético ou ticket, em decorrência de benefício
alimentação Visa Vale.
Segundo a ótica da Autoridade Fiscal, o fato de a empresa não estar inscrita no PAT
- Programa de Alimentação do Trabalhador no ano 2010, implica a invalidade da exclusão de
referidas rubricas da base de cálculo do tributo.
Entendo, entretanto, que o recurso merece provimento.
Assim, passo a fundamentar.
Os fatos discutidos na lide já contam com resposta no âmbito deste colegiado, de
modo que devem receber o mesmo tratamento.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que
não seja oferecido em pecúnia configura o denominado salário utilidade ou prestação in natura.
Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em dinheiro,
tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket, mesmo sem a devida
inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
O tema também já foi apreciado em sede judicial, obtendo resposta do Superior
Tribunal de Justiça em sentido favorável à Recorrente. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PARCELA IN NATURA. PAGAMENTO EM
CONTA-CORRENTE. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
I - Em se tratando de depósitos em dinheiro na conta de funcionários do Banco do
Brasil, não há que se falar em caráter in natura; prevalecendo, ao contrário, a natureza salarial de
tais valores, havendo sobre eles a incidência da contribuição previdenciária.
II - Agravo regimental improvido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 603.509 – CE, Rel.
Min. Francisco Falcão, DJ: 14/06/2004)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. NÃO
INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura, ou seja, quando a alimentação é
fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir
natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp
827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp
685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
8
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171.
2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no sentido de
que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o empregador, inscrito no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.119.787 – SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ: 29/06/2010)
No caso concreto, embora incontroversa a não inscrição da Recorrente no PAT no
ano 2010, restou demonstrado nos documentos juntados pela própria fiscalização e em sede de
impugnação (fls. 258/298; 451/889) que nenhuma despesa destinada a alimentação foi paga em
dinheiro diretamente aos empregados, mas mediante a contratação da empresa Companhia
Brasileira de Soluções e Serviços (CNPJ 04.740.876/0001-25), responsável pelo fornecimento de
alimentação industrial, compreendendo o preparo e a distribuição para os empregados da
recorrente, e o fornecimento de refeiçõesconvênio e/ou alimentação, na forma de cartões
magnéticos (fls. 912 - acórdão recorrido). Em que pese a diligência da autoridade fiscal julgadora,
tenho que a fundamentação exarada sobre o programa de alimentação Visa Vale não merece
prosperar, haja vista que guarda relação com pesquisas feitas na rede mundial de computadores.
Nesse sentido, transcrevo o trecho da decisão, senão vejamos:
“(...)
Em pesquisa na Internet procurei esclarecimentos sobre o funcionamento do
sistema visa vale, dentre outros sítios, transcrevo abaixo o que encontrei no endereço
http://saldovisavale.com.br/:
O que é?
Cartão Visa Vale Refeição
O Cartão de Alimentação Visa Vale é fornecido por algumas empresas, para que
seus funcionários possam ter um benefício extra no fim do mês, para compra de alimentos,
refeições ou outros benefícios.
O cartão Visa Vale pode ser utilizado em todos os estabelecimentos credenciados
pelo programa, como supermercados, açougues, padarias dentre outros.
Como funciona
O cartão de Vale Alimentação funciona da seguinte forma: as empresas solicitam o
serviço junto ao Visa Vale, que faz o envio dos cartões para uso dos funcionários. Os cartões são
carregados com créditos em valores determinados pela empresa, através do sistema online do
Visa Vale.
O colaborador recebe o crédito em seu cartão no período do pagamento do salário.
O saldo é gradualmente descontado de acordo com o uso do cartão ao longo do mês.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
9
Para utilizar o benefício, o funcionário deve estar com o cartão e senha em mãos, e
deve se dirigir até a um estabelecimento parceiro da rede de cartões Visa Vale.
Vantagens
São muitos os benefícios do uso dos cartões Visa Vale Refeição, tanto para o
funcionário quanto para a empresa fornecedora do benefício.
O colaborador pode contar com uma renda extra para alimentação todo fim de
mês. Como o cartão, é mais fácil o controle dos gastos.
O saldo do visa vale se não gasto durante o mês, acumula com o valor creditado no
mês seguinte.
A empresa além da praticidade para recarregar os cartões no sistema online, pode
ainda contar com as vantagens do serviço como dedução de até de 4% no Imposto de Renda e
isenção de alguns encargos sociais.
O funcionário que utiliza os cartões de alimentação, sempre são satisfeitos com o
serviço, que é um dos maiores do mundo.
A partir do exposto, conclui-se que os pagamentos efetuados pela autuada a título
de auxílio-alimentação, por meio de Visa Vale, em razão de não ter comprovado sua adesão ao
PAT, integram o salário de contribuição dos segurados a seu serviço por força da regra geral
disposta no caput do art. 28 da Lei n 8.212/91. Consequentemente, no que diz respeito a esta
verba, foi corretamente lançado o Auto de Infração sob exame.
(...)”
Pois bem!
Retomando ao mérito e à fundamentação, a partir da análise processual, verifico
que os contratos e as respectivas notas fiscais constam nas fls. 258/298 e 451/889 dos autos.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação da contribuinte, sob os
argumentos de que os pagamentos habituais em forma de tickets, integram o salário de
contribuição, pois ao não ser inscrita no PAT, no lugar de fornecer alimentação in natura, efetua
entrega de "vale-refeição" ou "ticket-refeição" que, em dedução simples, é espécie de pagamento
in natura.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte alega que os valores pagos in natura a
título de alimentação sob a forma de tickets e de vales não se enquadram no conceito de
remuneração destinada a retribuir o trabalho, isto é, não configuram fato gerador ou hipótese de
incidência de quaisquer das contribuições exigidas.
Tal conclusão decorre da mais óbvia constatação de que, se são valores pagos a
título de alimentação, não são valores pagos a título de remuneração destinada a retribuir o
trabalho e que a inscrição no PAT é mera obrigação acessória, pois não pode desfigurar o objetivo
basilar da norma de isenção.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
10
Sobre o tema, não há controvérsias perante esta Corte, razão pela qual merece
atenção o Parecer Vinculante AGU No BBL 04/2022.
Vejamos jurisprudência desta Côrte Administrativa:
Numero do processo: 16327.720131/2019-82 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da
sessão: Tue Jul 25 00:00:00 UTC 2023 Data da publicação: Mon Oct 16 00:00:00 UTC 2023 Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/02/2014 a
31/12/2015 AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER
VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO 62, §1o, II, “D” DO RICARF. o auxílio-alimentação na
forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 daCLT, já não
integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Numero da decisão: 9202-010.863 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento (documento assinado
digitalmente) Régis Xavier Holanda – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros
Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia
Lustosa da Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Nome do relator: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Por conta disso, vê-se que a recorrente está arrazoada ao solicitar o cancelamento
da autuação relacionada ao PAT, haja vista o fato de que não devem incidir contribuições
previdenciárias junto a pagamentos relacionados ao fornecimento de alimentação in natura,
perante o PAT.
No caso, entendo também que o ticket alimentação, por se assemelhar ao
fornecimento da alimentação in natura, merece igualmente ser excluído da base de cálculo do
lançamento previdenciário.
Portanto, diverge-se da decisão recorrida, pois, apesar de não serem de observação
obrigatórias pelas decisões deste CARF, existem várias decisões judiciais, sem efeitos vinculantes,
que corroboram com as alegações da recorrente, além da existência do parecer PGFN/CRJ no
2.117/2011, onde orienta os Procuradores da Fazenda Nacional a serem dispensados de
recorrerem em causas similares afetas ao tema.
Nesse sentido, entendo que assiste razão a recorrente
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e, no
mérito, dar-lhe provimento.
Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.377 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727817/2013-88
11

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Conselheiro Relator

Fl. 978
DF CARF MF
Original